Tribunal: STF
Processo: HC 70184
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL: ESTUPRO. MISERABILIDADE
DA OFENDIDA. REPRESENTAÇÃO.
I. - Miserabilidade da vítima: a pobreza pode ser
demonstrada pelos meios de prova em geral. Conceito de pobreza no
sentido legal.
II. - Representação feita pela mãe da ofendida: não se
exige a observância de formalidades, importando, apenas, que se
caracterize a manifestação de vontade do ofendido, ou de seu
representante legal.
III. - H.C. indeferido.